Tribunal: TJMT
Processo: 1022891-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022891-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARYANNE HENZ RIGO - CPF: 034.724.561-75 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL – PERDA DE CONEXÃO –CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 13 (TREZE) HORAS DE ATRASO –

ALEGAÇÃO DE ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXCLUDENTE AFASTADA – FORTUITO INTERNO –

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

2.

O atraso no voo, superior a 13 horas, aliado às condições da passageira – recém-operada, bem como a falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gol Linhas Aéreas S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Danos Morais
,
proposta por Maryanne Henz Rigo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 238229195).

A Apelante, em suas razões recursais, alega que o Código Brasileiro de Aeronáutica foi recentemente alterado pela Lei n. 14.034 de 5 de agosto de 2020, e que referida alteração, especificamente no seu art. 251-A, traz a previsão expressa de que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte estará condicionada à demonstração pelo passageiro da efetiva ocorrência do prejuízo. Assim, no seu entender, deve ser aplicada a isenção de sua responsabilidade, uma vez que, no caso em tela, não houve efetivos danos a Apelada.

Relata que que devido a fatores meteorológicos que atingiram a Cidade de São Paulo, o voo da etapa anterior, G3 1314, da mesma aeronave sofreu atraso e gerou atraso ao voo G3 1729 na decolagem, em decorrência das condições metereológicas abaixo do mínimo.

Afirma que a impossibilidade de manter o horário previsto não causou qualquer dano à Recorrente, uma vez que foi fornecida toda assistência material, e, portanto, a alteração no voo, ocasionada por força maior, não são passiveis de indenização por danos morais, notadamente porque não há falar em falha na prestação de serviços.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 238229200).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Maryanne Henz Rigo propôs a Ação Indenizatória, em face de Gol Linhas Aéreas S/A, aduzindo, em resumo, que contratou passagem aérea referente ao trecho Florianópolis (FLN) x Cuiabá (CGB), com conexão em Brasília (BSB), para o dia 10/03/2023 às 18h10min, com previsão de chegada ao destino para as 22h05min do mesmo dia.

Afirmou que, seguindo os protocolos de praxe, chegou antecipadamente ao aeroporto para realizar o check-in e despachar suas bagagens. Após uma espera longa pelo embarque, a companhia aérea informou que não seria possível embarcar naquele dia devido ao atraso da aeronave em outra cidade, aduzindo “impedimentos operacionais”, e que não havia disponibilidade para transferir os passageiros para outros voos na mesma data, de modo que foi realocada para embarcar no voo AD4838, com previsão de decolagem às 9h55min do dia seguinte.

Relatou, outrossim, que estava em recuperação de pós-operatório, consoante laudos médicos anexos, id. 238229154.

Asseverou que após uma longa espera no saguão do aeroporto, foi informada sobre o novo horário de voo, que seria somente no dia seguinte, porém, a empresa aérea forneceu tão somente o voucher para hospedagem.

Enfatizou que o embarque de fato ocorreu apenas no dia seguinte – 11/03/2023, às 9h55, resultando na chegada ao destino (Cuiabá) com um atraso de quase 13 (treze) horas.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo o
qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
MARYANNE HENZ RIGO
para
CONDENAR a
Requerida
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC. (id. 238229195).

Da sentença, se insurge Gol Linhas Aéreas S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso do voo contratado pela Recorrida é incontroverso.

O voo que deveria sair de Florianópolis/SC no dia 10/03/2023, às 18h10min, e chegar em Cuiabá/MT às 22h05min do mesmo dia, partiu somente às 9h55min do dia seguinte, com quase 13 (treze) horas de atraso.

Inicialmente, destaca-se que, ao caso, aplica-se a legislação consumerista, tendo em vista que a Recorrida se insere na qualidade de consumidora, enquanto a Recorrente, fornecedora, na forma do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se, ainda, que, a jurisprudência é sólida no sentido da aplicação das normas do CDC em detrimento das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014).

2. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 661046/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Com efeito, apesar de toda a argumentação da Apelante, aduzindo que as condições climáticas desfavoráveis" no dia do embarque foram determinantes para o atraso e cancelamento do voo, sendo caso de fortuito externo, que exclui a responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, nota-se, no entanto, que a ré não demonstrou a absoluta impossibilidade da prestação do serviço de transporte contratado em razão das alegadas "condições meteorológicas adversas", i.e., não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, embora as informações colacionadas pela apelante, do sistema METAR, indiquem que, no momento do voo, o tempo estava nublado com leves trovoadas e chuva (id. 238229197), não foram trazidas quaisquer provas documentais que evidenciassem a falta de autorização para voar.

Outrossim, em se tratando de chuvas e ventos fortes, é firme o posicionamento do STJ, que tais eventos não caracterizam força maior ou caso fortuito, de modo que deve a companhia aérea responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que o atraso alcançou 13 (treze) horas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO À PASSAGEIRA – APOIO LOGÍSTICO QUE, CONSTITUINDO DEVER DA CIA AÉREA, PODE APENAS ATENUAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CC, ART. 734), MAS NÃO EXCLUÍ-LA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º).

2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

3. Eventual condição climática ou operacional desfavorável ao voo caracteriza-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

4. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. (N.U 1001647-60.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - QUANTUM FIXADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (N.U 1009556-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Assim, a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

Nesse contexto, considerando-se o transtorno inerente ao próprio atraso do voo, o qual acarreta perda de tempo e angústia ao passageiro, ficou configurado o reclamado dano moral.

E ainda não há que se falar, nas circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os transtornos experimentados não se enquadram nesse conceito.

Por fim, em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor sorte não socorre a Apelante.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não representa enriquecimento sem causa da consumidora, tendo em vista a finalidade pedagógica da condenação.

Por tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S/A.

Outrossim, dado que o juízo singular fixou os honorários sucumbenciais no percentual máximo, não há falar em majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024